Tribunal: TJBA
Processo: 8051831-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051831-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: VALDELICE SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SUSPENDEU DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA APRESENTADA PELO BANCO AGRAVANTE COMPROVANDO A EXISTÊNCIA E REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. EFETIVO DEPÓSITO E MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS NA CONTA DA AGRAVADA. FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL OBSERVANDO OS REQUISITOS LEGAIS PARA PESSOA ANALFABETA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE FRAUDE OU INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RISCO DE DANO REVERSO CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento n.º 8051831-62.2025.8.05.0000 interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização c/c Pedido Liminar n.º 8004371-53.2025.8.05.0138, ajuizada por Valdelice Santos, que deferiu tutela de urgência para suspender descontos referentes a contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC), sob o argumento de inexistência de contratação e vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que suspendeu os descontos de contrato de cartão de crédito consignado deve ser mantida, diante da alegação de nulidade da contratação pela parte agravada, ou reformada, em virtude da comprovação documental da contratação, da liberação e utilização do crédito e da observância das formalidades legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300). A análise do conjunto probatório revela que não há verossimilhança nas alegações de inexistência de contratação, pois o banco comprovou documentalmente a existência e a regularidade do negócio.

O contrato de Cartão de Crédito Consignado foi formalizado com a digital da contratante e assinatura a rogo, subscrito por duas testemunhas qualificadas, atendendo aos requisitos do art. 595 do Código Civil, aplicável, por analogia, aos casos de contratante analfabeto.

Consta nos autos o comprovante de crédito de R$ 1.948,01 (mil novecentos e quarenta e oito reais e um centavo) na conta da agravada, bem como a movimentação dos valores depositados, o que reforça a presunção de validade da contratação e descaracteriza a alegação de desconhecimento do débito.

A alegação de vício de consentimento, especialmente fundada no analfabetismo, não se presume e depende de prova robusta a ser produzida na instrução do processo principal, não sendo possível reconhecer nulidade de forma sumária.

O analfabetismo não configura incapacidade civil, e o cumprimento das formalidades legais demonstra que houve manifestação válida de vontade. O banco cumpriu o dever de informação e transparência, afastando a tese de nulidade contratual.

A suspensão dos descontos, ainda que limitados a 5% do benefício, gera dano reverso ao credor, por impedir a amortização de dívida originada de contrato regularmente celebrado e utilizado, configurando periculum in mora inverso.

A documentação juntada pelo Banco, aliada à prova de crédito e utilização, retira a plausibilidade do direito invocado pela agravada e impõe a revogação da tutela antecipada, conforme precedentes do TJ-BA em casos análogos.

O Poder Judiciário deve preservar o equilíbrio contratual, evitando o enriquecimento sem causa e assegurando que a apuração da existência ou não de vício de vontade ocorra na fase instrutória, e não por meio de medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A comprovação documental da contratação, do depósito e da utilização dos valores impede o reconhecimento de probabilidade do direito em ação que visa à suspensão de descontos de cartão de crédito consignado.

O analfabetismo da parte contratante não enseja nulidade do negócio jurídico, quando observadas as formalidades legais do art. 595 do Código Civil.

A suspensão dos descontos consignados sem demonstração cabal de fraude ou inexistência de débito configura dano reverso e deve ser afastada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.015, I; CC, art. 595; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível n.º 8000647-71.2016.8.05.0036, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 27.11.2023. TJ-BA, Agravo de Instrumento n.º 8009963-75.2023.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 29.08.2023. TJ-BA, Apelação Cível n.º 8000252-52.2017.8.05.0260, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 03.08.2021. TJ-BA, Apelação Cível n.º 0003521-24.2014.8.05.0041, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 07.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8051831-62.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO BMG S/A
e Agravada
,
VALDELICE SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA